Tribunal: TJMT
Processo: 1021622-72.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021622-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (AGRAVADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (AGRAVADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (AGRAVADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (AGRAVADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (AGRAVADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (AGRAVADO), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (AGRAVADO), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (AGRAVADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (AGRAVADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (AGRAVADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (AGRAVADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE PROCESSUAL – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
– FASE INICIAL -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, se o
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1021622-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LEANDRO MOTTA DA SILVA

AGRAVADO: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS (17)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
contra decisão inicial de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

O agravante argui cerceamento de defesa, ao argumento que o perito passou a realizar a sua análise
in loco
, e o fez sem que houvesse qualquer deliberação judicial autorizadora e cientificação prévia do agravante e seu assistente técnico a esse respeito; tomou ciência apenas quando o Administrador Judicial prestou as informações sobre aquela perícia determinada no âmbito da dissolução n. 1014484-50.2019.8.11.0003.

Alega manifesta nulidade do laudo em razão de sua inadequação técnica, visto que apresentou resultados obtidos a partir de uma estimativa; alega que “
o laudo apresentado não retrata o real cenário atrelado ao cumprimento do plano recuperacional, e isto também em relação àquelas obrigações vencidas no biênio sujeito à fiscalização judicial, extraindo-se daí senão outro fundamento cuja relevância atende aos pressupostos da tutela de urgência
.”

Requer seja exercido juízo de retratação e, no mérito, postula pelo provimento do recurso, para o fim de sobrestar os efeitos da homologação do laudo pericial e garantir que as apelações sejam julgadas somente quando houver a definitiva resolução do mérito do agravo de instrumento.

A pretensão liminar trazida no agravo interno foi indeferida.

A agravada apresentou contrarrazões em 16.02.2023, mas consta certidão que decorreu o prazo em 10.02.2023.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
contra decisão inicial de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

O agravante argui cerceamento de defesa, ao argumento que o perito passou a realizar a sua análise
in loco
, e o fez sem que houvesse qualquer deliberação judicial autorizadora e cientificação prévia do agravante e seu assistente técnico a esse respeito; tomou ciência apenas quando o Administrador Judicial prestou as informações sobre aquela perícia determinada no âmbito da dissolução n. 1014484-50.2019.8.11.0003.

Alega manifesta nulidade do laudo em razão de sua inadequação técnica, visto que apresentou resultados obtidos a partir de uma estimativa; alega que “
o laudo apresentado não retrata o real cenário atrelado ao cumprimento do plano recuperacional, e isto também em relação àquelas obrigações vencidas no biênio sujeito à fiscalização judicial, extraindo-se daí senão outro fundamento cuja relevância atende aos pressupostos da tutela de urgência
.”

Sobre as questões apresentadas pelo agravante, transcrevo trecho da decisão, visto que os argumentos apresentados não são suficientes para alterar sua conclusão, friso, ainda em análise de cognição sumária:

“O
expert
indicou que o laudo pericial:
“(...) tem como objetos principais a verificação do cumprimento pelas Recuperandas do Plano de Recuperação Judicial homologado, quanto aos seus termos fixados, prazos e pagamentos dos créditos, no período do biênio fiscalizatório, consistindo na análise pormenorizada da integralidade dos autos principais, incidentes e outros correlatos, conjuntamente com todas as movimentações do período analisado, no que tange a comprovação aos pagamentos dos credores, bem como de toda a movimentação de entradas, saídas, transferências, custo de produção, para que com isso fosse possível um levantamento e apuração das origens a aplicações dos recursos do citado período
.”

No Feito 1023701-83.2020.8.11.0003 as partes se manifestaram em várias ocasiões e o perito afirmou que
“todos os documentos utilizados para a realização da perícia estão disponíveis para as partes, assistentes técnicos, credores, à este r. Juízo e aos Desembargadores do Tribunal de Justiça que julgaram os Recursos pertinentes à este caso
.”

O perito analisou os autos principais da Recuperação Judicial desde a sua distribuição em 12 de maio de 2016 até o momento de determinação da realização da perícia, que possui atualmente mais de quarenta mil páginas.

Na Classe I – Trabalhista, os credores apresentaram no PRJ aditado um crédito habilitado no montante de R$ 982.091,64 (novecentos e oitenta e dois mil, noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) e, conforme documentos apresentados,
“foram analisados o montante de 100% dos comprovantes de pagamentos realizados acerca dos credores apresentados no Plano de Recuperação Judicial, Classe I – Trabalhista, o que segue abaixo representado o valor devido em relação ao valor pago desde a publicação da Recuperação judicial, ocorrido em 25/01/2018”.

Em relação à Classe II – Garantia Real, os créditos totalizam em moeda nacional o valor de R$ 320.702.221,12 (trezentos e vinte milhões, setecentos e dois mil, duzentos e vinte e um reais e doze centavos) e em moeda estrangeira o montante de U$ 144.907.466,05 (cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis dólares americanos e cinco centavos) e, de acordo com a Cláusula 10 do PRJ Aditado os credores escolheram entre duas opções para pagamentos dos seus créditos, Opção A - Real e a Opção B – Real.

Nesse passo, o
expert
concluiu que as recuperandas estão cumprindo o cronograma de pagamentos de Credores com Garantia Real, de acordo com o anexo 10.3(iii) do PRJ Aditado, os períodos de pagamento e os percentuais de pagamento e especificou a forma de pagamento. Além disso, as Debêntures vencerão no prazo de 7 (sete) anos, contados da data de homologação do PRJ (25/01/2025).

Quanto à Classe III – Quirografário, os valores totalizam em moeda nacional R$ 460.928.067,87 (quatrocentos e sessenta milhões, novecentos e vinte e oito mil, sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) e em moeda estrangeira o montante de U$ 142.198.332,06 (cento e quarenta e dois milhões, cento e noventa e oito mil, trezentos e trinta e dois dólares americanos e seis centavos) e, de acordo com a Cláusula 11 do PRJ Aditado tinham mais de uma opção de pagamento para seus créditos, sendo a Opção A – Quirografário, Opção B – Quirografário, Opção C – Quirografário e nas Cláusulas 14 e 16.5.

Na referida classe, as recuperandas estão cumprindo o cronograma de pagamentos de Credores Quirografários, de acordo com o anexo 11.3(iii) do PRJ Aditado, os períodos de pagamento e os percentuais de pagamento. Os credores da Opção C, que optaram pelo pagamento de seus créditos mediante a subscrição de Debêntures, as recuperandas cumpriram conforme o PRJ Aditado em sua Cláusula 15; há especificação dos valores pagos no laudo pericial.

No que toca a Classe IV – ME e EPP, apresentam os créditos em moeda nacional no montante de R$ 5.805.061,61 (cinco milhões, oitocentos e cinco mil, sessenta e um reais e sessenta e um centavo) e, de acordo com a Cláusula 12 do PRJ Aditado, foram previstas duas formas de pagamentos - Cláusula 12.3 e de acordo com a Cláusula 14. O perito indicou as carências, as correções e o cronograma de pagamentos estabelecidos no PRJ Aditado, do qual foram cumpridos pelas recuperandas

Mencionou que
“procedeu ainda com a verificação esmiuçada dos documentos financeiros, contábeis e fiscais, efetuando assim uma completa análise das receitas, despesas e os seus respectivos destinos, notas de compra, de remessa e de devolução, dentre outras necessária.”

Importante mencionar, que o perito apresentou detalhadamente, após a análise dos documentos as informações fundamentais para as conclusões do objeto da perícia e para constatar as origens e as aplicações dos recursos gerados durante o período analisado, reproduzindo a “Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos (DOAR)” que apontou:

“(...) o Capital Circulante Líquido (CCL), também conhecido como Capital de Giro Líquido vem aumentando, pois no exercício de 2017 o CCL foi negativo, passando para o saldo positivo nos exercícios de 2018 e 2019, onde apresenta um aumento do Ativo Circulante e uma redução do Passivo Circulante, significando que o Grupo Bom Jesus possui o Capital de Giro Líquido positivo, no período analisado.”

Registro que em resposta ao item 09 do quesito do requerente: “
Dentro as que sofreram este alongamento, quais credores já iniciaram o pagamento e quais ainda estão pendentes e qual o prazo para cumprimento? Resposta: Os pagamentos estão sendo efetuados dentro dos prazos previstos no PRJ Aditado, conforme apresentado na resposta do quesito de nº 7
.”

No item 28:

“Diante de todas as respostas acostadas pelo douto perito, podemos afirmar que a Agropecuária Bom Jesus cumpriu em todos os aspectos o Plano de Recuperação Judicial na forma como foi aprovado em Assembleia? Caso tenha cumprido, queira o senhor perito trazer ao laudo os comprovantes destes adimplementos.

Resposta: Concluímos a perícia e apresentamos o laudo atestando o cumprimento pelas Recuperandas do Plano de Recuperação Judicial homologado judicialmente, vez que pelos documentos e informações apresentadas não houve, com base no PRJ Aditado, qualquer descumprimento pecuniário dos termos ali estabelecidos.”

E, ao final, concluiu o perito:

“Este relatório contempla, objetivo, escopo, procedimentos e metodologias utilizados, bem como as premissas operacionais que envolvem a validação documental, para assim proceder com a averiguação acerca do cumprimento das obrigações assumidas pelas Recuperandas, sendo submetidos a esta análise os seguintes documentos:

Contratos com fornecedores colaboradores

Contratos de debêntures

Comprovantes de pagamentos

Documentos de compensação

Cópia integral dos autos

Notas fiscais de entradas e saídas

Balanço Patrimonial

Demonstração de Resultado

Demonstração do Fluxo de Caixa

A validação do cumprimento do PRJ pelas Recuperandas está sujeita a inúmeras variáveis, bem como diversos fatores não controláveis pela administração ou sócios, na extensão que sempre tomará em conta alguns aspectos que apesar de difícil certificação são objetivos.

Como exemplo a apresentação de conta bancária para recebimento, conforme especificado nos autos ID. Num. 10493729.

Considerando uma análise minuciosa dos documentos, informações e comprovantes de pagamentos disponibilizados em relação ao quadro geral de credores do processo recuperacional sob o nº 1000232-47.2016.8.11.0003, compreendidos nos períodos de 2017 a 31 de agosto de 2021, pode-se afirmar por meio de técnicas de perícia contábil e auditoria contábil e financeira o efetivo cumprimento pecuniário do plano de recuperação judicial publicado em 25 de janeiro de 2018.

Considerando os ajustes no quadro geral de credores, conforme obrigações já consolidadas, pode-se concluir que as Recuperandas, tem desempenhado até a presente data fielmente os pagamentos, firmados que tenham seguidos os ditames legais para quitação dos efetivos débitos.

Este fato é consolidado ainda pela ausência de denuncia nos autos em relação a eventual inadimplemento do plano por parte de nenhum credor.

Ao que, relacionado está com as demais movimentações contábeis e fiscais da empresa, através de validação por amostragens, subsídios de informações devidamente auditadas por grande empresa de Auditoria (“Big Four”), segundo preceitos contábeis de relevância e materialidade, não houve aferimento de ações ou fatos que possam caracterizar má gestão dos recursos gerados pelo Grupo Bom Jesus, nas empresas acima descritas como parte deste escopo de trabalho.

Reporto ainda que em razão da condição estabelecida pelas Recuperandas quanto ao sigilo nas informações disponibilizadas, bem como da vultuosidade dos documentos e informações, os papeis de trabalho estão à disposição deste juízo.”

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”

Como se percebe, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar, até o momento, o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023